Tribunal: CARF
Processo: 13819.001547/2003-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-14

Inteiro teor:
S3-C 1T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.001547/2003-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3101-001.896 – 3a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de maio de 2024
Recorrente
RESARLUX LOCACOES E PARTICIPACOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 31/05/2000 a 20/10/2001
AUTO DE INFRAÇÃO. LANÇAMENTO. DÉBITOS COMPENSADOS.
REVERSÃO DA DECISÃO DE INDEFERIMENTO.
Devem ser afastados os lançamentos do auto de infração cujas compensações
correspondentes foram homologadas em decisão definitiva do processo
administrativo fiscal que concedeu o direito creditório decorrente de
pagamento a maior.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para afastar os lançamentos cujas compensações foram
homologadas no processo no 13816.000382/00-10.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Jose Schini Norbiato
(suplente convocado(a)), Sabrina Coutinho Barbosa, Laura Baptista Borges, Marcos Roberto da
Silva (Presidente). Ausente o Conselheiro Renan Gomes Rego, substituído pelo Conselheiro
Joao Jose Schini Norbiato.
Relatório
Por economia processual e por relatar a realidade dos fatos de maneira clara e
concisa, reproduzo o relatório da Resolução no 203-00.824 do Segundo Conselho de
Contribuintes, complementando-o ao final com o necessário:
Contra a empresa em epígrafe foi lavrado o Auto de Infração de fls. 67/69, no montante
de R$ 357.889,77, inclusos juros de mora e multa de oficio, em razão da falta de
recolhimento do imposto decorrente de compensações indevidas, sob a capitulação legal
de fls. 66 e 69.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.001547/2003-19
Fl. 372
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3101-001.896 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.001547/2003-19

Segundo consta dos autos, o contribuinte compensou os débitos do IPI, ali relacionados,
com supostos créditos do PIS cuja restituição foi solicitada no processo n°
13816.000382/00-10 e negada, conforme Despacho Decisório de fls. 38/39, que
considerou decaído o direito A restituição pleiteada.
Como, apesar de intimado para tanto, o contribuinte deixou de recolher tais débitos, a
fiscalização efetuou o presente lançamento, com base no art. 90 da MP 2.158-35/2001.
Regularmente cientificado, o sujeito passivo apresentou a tempestiva impugnação de fls.
97/110, alegando, em síntese, que o crédito tributário exigido já estaria extinto pelo
instituto da compensação, pois, teria direito a restituição pleiteada, conforme os
argumentos elencados As fls. 99/100 e que não teria caducado seu direito, de acordo com
que aduz As fls. 102/107.
Reiterando seu direito A compensação, As fls. 107/109, encerrou requerendo que seja
decretada a insubsistência do auto impugnado, reconhecendo-se o crédito apresentado a
compensação pelo contribuinte.
0 presente processo foi desmembrado e os créditos relativos ao PIS e a Cofins foram
transferidos para o Processo n° 13819.003882/2003-43, que foi encaminhado para a
DRJ/Campinas.
Em decisão de fls. 184 a 194, a DRJ em Ribeirao Preto-SP, por unanimidade de votos,
manteve o lançamento, nos termos da ementa que se transcreve:
"Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - Período de apuração: 31/05/2000 a
20/10/2001
Ementa: FALTA DE RECOLHIMENTO.
A não-homologação das compensações efetuadas pelo sujeito passivo autoriza a
exigência do imposto não recolhido por meio de lançamento de oficio com os
consectários a ele inerentes."
Inconformada com a decisão de primeira instância, a interessada, As fls. 136/146,
interpôs recurso voluntário tempestivo a este Segundo Conselho de Contribuintes, onde
aduziu, em síntese, as seguintes razões de defesa:
- que a referida autuação depende do julgamento do recurso que está sendo julgado no
Processo n° 13816.000382/00-10. Contra decisão proferida pela DRJ/Campinas, a
recorrente apresentou recurso voluntário ao Conselho de Contribuintes. A Câmara
apreciou o recurso apresentado pela recorrente, reconhecendo o direito à restituição dos
valores indevidamente recolhidos;
- que a lavratura do referido Auto de Infração, além de se distanciar da razoabilidade
que se espera do Poder Público, fere o principio da legalidade, tendo em vista que
desrespeitou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário prevista no art. 151, III
do CTN e o efeito suspensivo do recurso administrativo, preceituado no art. 33, caput, do
Decreto n° 70.235/72;
- Rediscute a decadência do direito de repetir o indébito alvo do processo no
13816.000382/00-10, reiterando os argumentos lá expendidos.
É o relatório.
O Segundo Conselho de Contribuinte converteu o julgamento em diligência para
que “os autos sejam encaminhados à Delegacia da Receita Federal em São Bernardo do
Campos-SP a qual, após a decisão definitiva no processo 13816.000382/00-10, deverá
Fl. 373
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3101-001.896 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.001547/2003-19

promover a anexação daquele a este nos termos da Portaria SRF n° 6.129/05, com posterior re-
encaminhamento à apreciação do Conselho de Contribuintes”.
Isto posto, concluído o julgamento do processo 13816.000382/00-10 e juntados os
documentos referentes à sua decisão definitiva (e-fls. 351 a 366), o presente processo retornou
para julgamento pela 3a Seção deste CARF.
Dando-se prosseguimento ao feito o presente processo foi objeto de sorteio e
distribuição à minha relatoria tendo em vista que o Relator da Resolução não mais compunha
colegiado deste Conselho.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.
Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, portanto,
dele tomo conhecimento.

Mérito
A presente processo se refere a auto de infração de IPI que à época dos fatos foi
procedido o lançamento fiscal decorrente de indevidas compensações procedidas pela Recorrente
no processo no 13816.000382/00-10.
Conforme descrito no relatório acima, o Segundo Conselho de Contribuintes
converteu o julgamento em diligência à unidade de origem para aguardar o julgamento definitivo
do processo no 13816.000382/00-10.
Ato contínuo, o citado processo teve decisão definitiva na esfera administrativa
por intermédio do Acórdão no 14-63.740 juntado pela unidade de origem nas e-fls. 351 a 360,
considerando que, após tomar ciência desta decisão em 23/05/2017, não interpôs Recurso
Voluntário.
O Acórdão no 14-63.740 julgou procedente em parte a Manifestação de
Inconformidade para reconhecer o direito de crédito no valor de R$344.349,95 conforme
Informação Fiscal emitida pela autoridade que procedeu com os ações de diligência.
Destaque-se que a questão de fundo do presente processo são os lançamentos dos
valores de IPI que se encontravam nos Pedidos de Compensação constantes das e-fls. 11 a 43 do
presente processo e que neste foram juntados para subsidiar o lançamento em face do
indeferimento dos referidos pedidos no processo no 13816.000382/00-10. A título de exemplo,
Fl. 374
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3101-001.896 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.001547/2003-19

no Período de Apuração de 31/08/2000 foi lançado no auto de infração o valor de R$16.665,34,
valor este que coincide exatamente com o valor de IPI cuja compensação de e-fl. 15 teve seu
pedido indeferido. Ou seja, todos os lançamentos individualizados deste auto de infração
possuem correlação com cada um dos débitos de IPI que constavam em cada pedido de
compensação indeferido.
Portanto, inevitável neste momento proferir uma decisão ilíquida determinando,
em função do deferimento parcial no Acórdão no 14-63.740 que reconheceu o direito de crédito
no valor de R$344.349,95, que a unidade de origem afaste todos os lançamentos do presente auto
de infração cujos valores correspondentes no processo no 13816.000382/00-10 tenham as
respectivas compensações homologadas.

Conclusão
Diante do exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para
afastar os lançamentos cujas compensações foram homologadas no processo no
13816.000382/00-10.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 375
DF CARF MF
Original